Tribunal: TJBA
Processo: 8107107-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107107-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: R.J. VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO, ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE registrado(a) civilmente como ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIDADE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta contra sentença que indeferiu cumprimento provisório de sentença relativa à parcela incontroversa de honorários advocatícios e impôs multas por litigância de má-fé e abuso processual.

2. O embargante alega contradição entre a fundamentação, que acolheu integralmente os pedidos recursais, e o dispositivo, que declarou provimento apenas parcial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

III. Razões de decidir

4. Constatada contradição interna no acórdão embargado, pois a fundamentação reconheceu a regularidade do cumprimento provisório quanto à parcela incontroversa dos honorários e afastou as penalidades por litigância de má-fé e abuso de direito processual.

5. A decisão colegiada reformou integralmente a sentença de primeiro grau, o que impõe a correção do dispositivo que indicou provimento apenas parcial da apelação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração nº
8107107-46.2023.8.05.0001
, em que figura como
Embargante
R. J. VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS

e

Embargad
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
SE
M EFEITOS MODIFICATIVOS
,
para sanar a contradição existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, a fim de que, onde se lê “DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO”, passe a constar “DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO”, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2